Tribunal: STF
Processo: RE 1556322
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) cuja ementa segue transcrita: 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE VAGAS. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO. PERÍMETRO LIMITADO À RESIDÊNCIA DO APENADO.  1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula Vinculante 56, consolidou o entendimento de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Assim, deferida a progressão de regime, bem como a falta de vagas nos presídios, entende-se por ser possível a manutenção da decisão.  2. A zona de monitoramento eletrônico daquele apenado posto em prisão domiciliar, sobretudo àquele incluso pela falta de vagas em regime compatível, deve ser aquela que restringe a circulação na área de sua residência. Adequada redução da zona de monitoramento. AGRAVO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (documento 26).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 44). 

Os autos retornaram ao Tribunal a quo para análise de adequação à Súmula Vinculante 56, na qual se determinou que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”. No entanto, o TJRS não exerceu o juízo de retratação, pois:

conforme referido na decisão revisada, ressalvada minha posição pessoal quanto ao tema, reitero que, do que se sabe, ainda não há sistema de tecnologia da informação, conforme sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes, que dê conta do controle automatizado da população carcerária do Estado a fim de se averiguar quais presos no estabelecimento destinado aos regimes aberto e semiaberto poderiam ter concedida a saída antecipada.
Assim, tenho que a decisão recorrida observou minimamente os parâmetros estabelecidos nas decisões das cortes superiores, uma vez que se baseou nos dados concretos fornecidos pela SUSEPE quanto à real ausência de vagas no sistema prisional à época da progressão, sendo, pois, inviável a retratação do julgado recorrido (documento 75). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, caput, II e XLVI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

O apenado foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Posteriormente, teve deferida progressão de regime ao semiaberto, momento em que concedida harmonização de regime e inclusão ao sistema de monitoramento eletrônico.
Quanto ao cumprimento em prisão domiciliar, harmonizada com monitoramento eletrônico, o Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula Vinculante 56, consolidou o entendimento de que:
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.
Nesse sentido, cite-se a referida Súmula Vinculante:
Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. [Tese definida no RE 580.252, rel. min. Teori Zavascki, red. P/ o ac. Min. Gilmar Mendes, P, j. 16-2-2017, DJE 204 de 11-9-2017, tema 365.] 
I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); 
III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. [Tese definida no RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.]
No julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, o Ministro Gilmar Mendes firmou a seguinte tese: 
“I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”
Ressalvada minha posição quanto ao tema, passei a entender pela inviabilidade de se adotar a primeira medida alternativa prevista no referido precedente.
[...]
Ainda não há sistema de tecnologia da informação, conforme sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes, que dê conta do controle automatizado da população carcerária do Estado de modo a se averiguar quais presos no estabelecimento destinado aos regimes aberto e semiaberto poderiam ter concedida a saída antecipada.
Nessa direção, tendo em vista que a falta de vagas nos presídios não é novidade, entendo ser possível a manutenção da decisão, no ponto.
Como visto, o apenado foi posto em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, por falta de vagas para acomodá-lo no regime de cumprimento de pena adequado (documento 26). 

Pois bem. 

No julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 

I – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II – Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III – Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2016 – grifei).

Observo, ademais, que o acórdão recorrido está em consonância com a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a inexistência de vagas em sistema prisional não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Transcrevo o enunciado da Súmula:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS (grifei). 

Nessa mesma direção:

 Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Súmula Vinculante n. 56. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que o apenado continue cumprindo pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, diante da ausência de vagas no regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar monitorada, à luz da Súmula Vinculante nº 56/STF. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56/STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. O Tribunal de origem constatou que o apenado não registrou faltas disciplinares e remiu parte da pena pelo trabalho, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 5. O reexame da decisão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1.537.667 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/5/2025 – grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL. DÉFICIT DE VAGAS. REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante n. 56 do STF enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2016, conclui que: “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 3. No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal, durante a pandemia do Covid-19, concedeu a progressão antecipada de regime, mediante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da superlotação e das precárias condições sanitárias do presídio. 4. A decisão do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 5. Agravo Regimental desprovido (RE 1.488.844 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/7/2024 – grifei).

No caso ora em análise, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão na indisponibilidade de vagas no estabelecimento penal à época. Adicionalmente, informou a inexistência de um sistema automatizado de controle no Estado do Rio Grande do Sul, o qual permitiria a verificação de detentos em unidades penais destinadas aos regimes semiaberto e aberto aptos à saída antecipada.

Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.342.581 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.270.991 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020).

Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.487.382/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024; RE 1.269.281/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/6/2020; RE 1.142.705/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/6/2018; e RE 1.092.841/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/11/2017.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator